Tribunal: TJPA
Processo: 0004211-59.2016.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004211-59.2016.8.14.0000

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NA MORAES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, a ação executiva foi ajuizada anteriormente à Lei Complementar n° 118/2005, cuja entrada em vigor data de 09/06/2005. Proposta a presente demanda sob a égide do CPC/73, bem como vigente o texto original do art. 174,
parágrafo único,
I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado. No entanto, consonante se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou promover a citação do executado.

2. Desse modo, nos termos do art. 174,
parágrafo único
, I, do CTN, a consumação da prescrição para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe com a citação pessoal do executado, nos termos do dispositivo citado.

3. No presente caso, incabível a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado.

4. Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 de janeiro a 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno, interposto com fundamento no Art. 1.021 do CPC/15, pelo
ESTADO DO PARÁ
, inconformado com o teor da Decisão Monocrática deste relator exarada (ID Nº 7060800), nos autos da Execução Fiscal em que contende com
NA MORAES GOMES
, por meio da qual rejeitei os Embargos Declaratórios interpostos para manter a decisão monocrática exarada por este relator às fls.35/37, que manteve o reconhecimento da ocorrência de prescrição originária e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal.

A decisão restou assim ementada:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPROVIMENTO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL E JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios é a existente acerca ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se verificando o alegado vício no presente caso.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, sendo vedada a inovação acerca de matéria não suscitada no bojo das razões recursais.

3. Segundo entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, a juntada de documentos na fase recursal é possível quando não se tratar de documento indispensável a propositura da ação ou que seja superveniente ao ajuizamento, hipótese que não se amolda ao caso ora examinado.

4. Embargos declaratórios rejeitados.

Irresignado, o Estado do Pará alega em suas razões recursais que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional não ocorreu com a data da última atualização em 27/07/2006, em virtude da não existência de documento que informe a data da propositura da ação, pontuando que a ciência da existência da AINF pelo executado se deu em 14/09/2006 e o escoamento do prazo para defesa em 16/10/2006, data em que deverá ser considerada a fluência do prazo prescricional de maneira mais segura.

Desta forma, sustenta que somente a partir de tal data é que o prazo prescricional passou a ser contado de maneira que não há como ser reconhecida a ocorrência da prescrição originária entre a constituição definitiva do crédito e a data da última atualização, ocorrida em 27/07/2006, eis que não transcorridos cinco anos entre um e outro.

Aduz que “
o crédito como se lê na CDA que instruiu o feito executivo, foi inscrito em dívida ativa em 13/12/2007, suspendendo-se a partir dessa data, e pelo prazo de 180 dias, a prescrição do direito de ação da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei 6.830/80”
. Ainda alegou que “
até a data de inscrição do débito em dívida ativa, tinham decorridos da data de início da fluência do prazo prescricional, 01 ano, 01 mês e 27 dias”.

Desse modo, entende o agravante que, suspenso por 180 dias, somente em 10 de junho de 2008 o prazo prescricional voltou a correr, e o restante do prazo só seria atingido em 13/04/2012, considerando que a Inicial foi protocolada em 09/09/2011.

Dessa forma, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno, a fim de que se afaste a prescrição originária e que se determine o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de fl. 58.

É o relatório.

VOTO

Por estarem presentes todos os pressupostos extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, cumpre-nos destacar que restou fundamentado na Decisão objurgada que o crédito tributário ora discutido, é oriundo do auto de infração nº 372006510008159, sem constar qualquer data de lavratura ou se houve interposição de eventual recurso administrativo. Assim, considerei como lapso mais seguro para se considerar a fluência do prazo prescricional a data da última atualização, qual seja, 27/07/2006.

Compulsando os autos, verifico que o objetivo do Ente recorrente com a interposição do presente recurso é o de ver reformada este ponto da decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios interpostos, de forma a afastar a configuração da prescrição originária da pretensão de cobrança de crédito tributário relativo pela Fazenda Pública Estadual. Tal objetivo não merece prosperar, como será demonstrado.

Verifico que no caso em comento, estamos diante de discussão a respeito da deflagração da Prescrição Originária do crédito tributário, ou seja, aquele em que efetiva quando passados mais 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a interrupção do lapso prescricional, que não chegou a ocorrer.

Considerando que a Ação Executiva foi ajuizada somente em 09/09/2011, como demonstra o extrato de fls. 19/21, e a data da última atualização (27/07/2006) pelas razões já expostas acima, é nítida a extrapolação do prazo quinquenal previsto no Art. 174, do Código Tributário Nacional.

Ademais, frise-se que proposta a presente demanda sob a égide do CPC/73, e o regramento dado pelo texto original do Art. 174,
parágrafo único,
I, do CTN, há de se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação válida do Executado. No entanto, conforme se extrai dos sobreditos atos processuais, o exequente não logrou êxito em promover a citação do executado até o presente momento.

Diante de tal contexto, há de se fazer incidir a prescrição originária firmada pelo §5º, do art. 219, do CPC/73 c/c art.174 do CTN, segundo os quais compete ao magistrado declará-la de ofício, independente da natureza patrimonial da causa e da oitiva do exequente, vez cuida-se de matéria de ordem pública.
Verbis
:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

(...)

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

In casu
, a ação executiva foi ajuizada anteriormente ao advento da Lei Complementar n.º 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

Compulsando os autos, verifico que não há como fazer incidir tal regramento justamente porque a ação em comento lhe é anterior. Dessa maneira, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição a citação do executado, conforme se extrai da redação anterior do Art. 174, I, do CTN. No entanto, consoante se extrai dos autos processuais, o exequente não logrou êxito em promover a citação do executado, senão vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – Pela citação pessoal feita ao devedor;

O que se vê da cronologia até aqui apontada é que, não há como atribuir exclusivamente a demora do andamento processual ao mecanismo do Judiciário. Ademais, verifica-se que o prazo quinquenal foi atingido por negligência da representação Fazendária, pois não há justificativa plausível para que ajuizasse a Ação Executiva e promover as diligências que lhe cabiam a fim de que fosse operada a citação válida do executado.

Nesse mesmo sentido segue o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LC 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA NO LAPSO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva; II
? In casu, por se tratar de execução fiscal interposta em momento anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, aplica-se ao caso o inciso I, do art. 174 do CTN, nos termos da sua redação anterior, quando se considerava como causa interruptiva do prazo prescricional, para a cobrança do crédito tributário, a citação válida do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos;
III ? Ultrapassado, portanto, o lapso quinquenal, o crédito tributário objeto da lide encontra-se fulminado pela prescrição; IV- Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(2019.02751433-23, 206.128, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-07-09)

................................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO INVÉS DA ORIGINÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Conforme art. 174 do CTN, a fazenda pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para exercer a cobrança do crédito tributário, contados da data de sua constituição definitiva, ocorrendo sua prescrição quando a pretensão judicial não se exercita no referido prazo, em razão da sua inercia. II. Atualmente, o prazo de 05 (cinco) anos se interrompe pelo despacho do Juiz que ordenar a citação do executado/devedor. A atual redação passou a vigorar após a Lei Complementar 118/2005, que alterou o artigo 174, Parágrafo único, I, do CTN
. Anteriormente à vigência da referida Lei, a interrupção da prescrição se dava com a citação pessoal do contribuinte/devedor. III - No caso em tela deve ser aplicada a redação original do dispositivo supracitado, vez que a ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 21/06/1999 (fls.02), antes da vigência da Lei Complementar 118/2005. Dessa forma, a prescrição do crédito tributário se interrompe pela citação válida do devedor. IV. Operou-se a prescrição originária do crédito tributário, vez que ocorreu aproximadamente 08 (oito) anos entre a data de inscrição do crédito tributário na Certidão da Dívida Ativa (14/10/1998) e a citação editalicia válida (03/04/2006).
V. O próprio exequente foi quem forneceu o endereço para citação da devedora/apelada. Além disso, só veio a requerer o redirecionamento aos sócios da empresa executada em 25 de abril de 2012, ou seja, quando passados mais de 12 anos da interposição da execução. Logo, por desídia do próprio Estado e não por culpa do Poder Judiciário. VI. Em juízo de retratação, modificado o entendimento adotado no acórdão combatido quanto a prescrição intercorrente, passando a se declarar a prescrição originária para extinção do feito.

(2020.00370735-55, 211.653, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-05)

No presente caso, incabível a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois demonstrado que a parte exequente se apresentou de forma totalmente inerte, já que não diligenciou efetivamente, em nenhum momento, para que se implementasse a citação válida do executado. Nota-se que foram longos anos de total inércia do fisco, até que se proferisse a sentença extintiva do feito.

Dito isto, face a configuração da prescrição originária, não há outro caminho a seguir que não seja o desprovimento do presente recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, todavia,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/01/2022